Tribunal: TJDFT
Processo: 0729698-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia (suscitante) e a 1a Vara Criminal de Samambaia (suscitado), envolvendo investigação de suposto crime de estupro de vulnerável praticado contra criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a competência para o julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1, de 23/07/2024, estabelece que a competência para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, no Distrito Federal, pertence exclusivamente à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, independentemente do gênero da vítima.
2. O artigo 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT, ressalva a competência dos crimes e as contravenções penais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, atribuindo a esses casos a competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008.
DISPOSITIVO E TESE: Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal de Samambaia). Tese: A competência para processar e julgar crimes cometidos contra crianças fora do contexto de violência doméstica e familiar deve ser atribuída às Varas Criminais comuns, conforme previsto na Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel); Lei no 13.431/17; Lei no 11.697/2008, arts. 20, I e 44; Resolução no 1/2024 do TJDFT.